Tribunal: STF
Processo: HC 267077
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Michele Aparecida Spohr impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de  Justiça que está assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA MÍNIMA. SÚMULA N. 231 E TEMA N. 190 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Não é possível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena a patamar abaixo do mínimo previsto no tipo penal em decorrência de circunstâncias atenuantes, por ser necessária a observância dos parâmetros definidos pelo legislador. 
2. O entendimento, retratado na Súmula n. 231 do STJ, permanece válido, tendo sido reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181 /SE, realizado em 14/8/2024, além de ser objeto do Tema n. 190 do STJ, de observância obrigatória. 
3. Nada, portanto, infirma a incidência da Súmula n. 83 do STJ ao caso dos autos, inexistindo razão para o acolhimento do agravo. 
4. Agravo regimental improvido.
(AREsp 2.485.678AgRg, ministro Og Fernandes)

Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, “seja valorada a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena, afastando-se a aplicação da Súmula 231/STJ, com a readequação da pena imposta abaixo do mínimo legal”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.  

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 158), fixou a seguinte tese: 

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 

Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 144.805-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.418/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 187.175-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 118.996/DF, Ministro Ricardo Lewandowski. 

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena da paciente, porquanto o pleito de redução da pena imposta para abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de atenuante genérica (confissão espontânea, no caso) é contrário à orientação desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente